Tribunal: TJBA
Processo: 8001498-70.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001498-70.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PALMA PIRES COMERCIO EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
ABDIAS ATHAYDE FILGUEIRAS NETO

APELADO: DISTRIBUIDORA ANDAIA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO QUEIROZ SAMPAIO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS, DESACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA, OS QUAIS SOMENTE FORAM COLACIONADOS COM A RÉPLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVELIA. FENÔMENO PROCESSUAL QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO INCOMPROVADOS.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8001498-70.2019.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram, como Apelante,
PALMA PIRES COMERCIO EIRELI – EPP
,
e, como Apelada,
DISTRIBUIDORA ANDAIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA 07